Tribunal: CARF
Processo: 10907.720241/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/05/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente de carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/05/2013
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS. INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser considerada atraso na prestação de informações, nos termos do SCI COSIT/RFB No 2/2016.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720241/2014-22
ACÓRDÃO
3402-011.971 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/05/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA
DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar
informações sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia
espontânea pois o próprio decurso do prazo já aperfeiçoa as condições
exigidas para a aplicação da penalidade, reforçado pelo fato de que o
próprio sistema realiza o bloqueio automaticamente, configurando-se
assim ato administrativo da competência da Autoridade Tributária. Súmula
CARF no 126.
AGENTE
DE
CARGA.
DESPACHO
DE
EXPORTAÇÃO.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente de carga em
relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de
informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula
CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA
DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar
informações sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia
espontânea pois o próprio decurso do prazo já aperfeiçoa as condições
exigidas para a aplicação da penalidade, reforçado pelo fato de que o
próprio sistema realiza o bloqueio automaticamente, configurando-se
assim ato administrativo da competência da Autoridade Tributária. Súmula
CARF no 126.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.971 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720241/2014-22
2

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/05/2013
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM OPERAÇÕES DE
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS. INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser
considerada atraso na prestação de informações, nos termos do SCI
COSIT/RFB No 2/2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, por maioria de votos, afastar a preliminar de mérito relativa
a prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que não foi
acompanhada pelos demais conselheiros e, no mérito, por unanimidade de votos em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro (a) não
apresentou a Declaração de Voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do
art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF). Ausentes a Conselheira Cynthia Elena de Campos
e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, substituídas pelo Conselheiro Alexandre Freitas Costa
e pela Conselheira Tatiana Josefovicz, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado (a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado(a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz Belisario, e o(a) conselheiro(a) Cynthia
Elena de Campos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-73.937, proferido
pela 21a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.971 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720241/2014-22
3
Paulo/SP1, que por voto de qualidade julgou improcedente a Impugnação do Auto de Infração e
considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem descreve
a situação.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 11/02/2014, em face do contribuinte em
epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de R$ 75.000,00, em virtude dos
fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante
deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
Foi realizada uma auditoria no sistema Siscomex Carga relativa ao período de 31/03/2008 a
31/12/2012. Posteriormente a análise dos dados, constatou-se o registro de mais de um
Conhecimento Eletrônico (CE) para cada Conhecimento de Carga (BL).
Intimou-se a empresa a apresentar os motivos da duplicidade do documento, bem como a retificação
do mesmo na forma de exclusão do CE inserido indevidamente. Posteriormente a análise da
documentação constatou-se que a INTERESSADA deixou de informar a exclusão dos dados sobre
carga nele transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este
auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em tabela anexa
estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo permanente e foram
inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou seus representantes.
Foram esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto para a
fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações detalhadas sobre as
infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa. Considerando
as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente configurada a conduta
tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada
Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou
do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada informação em desacordo com a legislação de regência, conforme tabela anexa ao Auto de
Infração.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 26/02/2014 (fls. 61) o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 24/03 /2014, na forma do artigo 56 do Decreto no
7.574/2011, de fls. 71 à 98, instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:

A arguição de ilegitimidade passiva;

A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;

A arguição de não caracterização da infração imposta;

A arguição de denúncia espontânea.
Diante do exposto, espera a Requerente que a presente infração seja anulada pelas preliminares
aventadas, ou seja, alternativamente, julgada insubsistente em razão dos argumentos acima
esboçados, cancelando-se a multa exigida e, determinando-se o arquivamento deste processo, por
ser medida de Direito e de Justiça.
É o Relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.971 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720241/2014-22
4
Data do fato gerador: 21/05/2013
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é passível de exame
neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a competência do legislador
para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 25 de julho de
2016, e apresentou Recurso Voluntário no dia 22 de agosto de 2016.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
a-) o que ocorreu no presente caso foi uma simples retificação de informação. A própria RFB
reconhece este entendimento através da solução de consulta de 04/02/2016 – COSIT;
b-) a parte autuada é manifestamente ilegítima;
c-) o auto de infração padece de vício
d-) os fatos descritos não caracterizam a infração apontada;
e-) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
5. REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso recebido para fins de que lhe seja
dado provimento para que a infração discutida seja anulada em face das preliminares aventadas, ou
seja julgada insubsistente em razão dos argumentos acima esboçados, cancelando-se a multa exigida
e, determinando-se o arquivamento deste processo.
Termos em que,
P. Deferimento
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
1. Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias unidades pelo seus portos
de origem, destino e consignatários, e pelo controle de seus conteúdos, através identificação das
diversas cargas unitizadas presentes em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações relacionadas, ou não
existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a principal obrigação do armador é pela gestão
náutica do navio, rotas, unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.971 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720241/2014-22
5
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis
clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar cada
agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo das informações de
interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que opera
o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o trabalho de operadores de
desconsolidação de natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para transporte
sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”, responsável
pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”, responsável pela
desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Seção
II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating Common
Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também
denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de
navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual
poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga.”
Não cabe, portanto, a alegação, que na condição de mandatário, o agente de carga
não possua qualquer responsabilidade em praticar os atos de responsabilidade sobre as
informações de carga junto às autoridades públicas, pois é justamente esta a razão de ser deste
agente intermediário, e nisto está a motivação de contratação de seus serviços pelos operadores
efetivos dos navios e de cargas, num porto estrangeiro.
Ademais, caberia a aplicação da Súmula no 187 do CARF.
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.971 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720241/2014-22
6
desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358, 9303-007.908,
3302-004.022 e 3402-002.420.
Sem razão à Recorrente.
2. Da aplicação de multa por atraso na prestação de informações em pedidos de
retificação
A questão resolve-se pela SCI COSIT/RFB no 2/2016, onde a própria RFB reconhece
que a retificação de dados já informados não pode ser considerada atraso na prestação de
informações, nos termos que reproduzimos a seguir:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando da
obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser alterada
ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No
800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada.
No caso concreto a Recorrente apresentou registros de Conhecimentos eletrônicos
de carga no SISCARGA em duplicidade, apresentando pedido de retificação posterior para a
exclusão destas informações. O anexo ao auto de infração, e-fl. 16, consigna que a autuação
referente a todos os registros decorreram de pedido de retificação de informações prestadas
anteriormente, e nos termos do SCI COSIT/RFB no 2/2016, não podem prosperar.
Dou razão à Recorrente.
3. Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.971 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720241/2014-22
7
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a exclusão
da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que seria
contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a exigência da
penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.971 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720241/2014-22
8
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização, interpretação já pacificada na Súmula CARF No 126.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018 A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sem razão à Recorrente.

Conclusão
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 411
DF CARF MF
Original